Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL ANTERIOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. AUTOS ARQUIVADOS. HOMOLOGAÇÃO DE NOVO ACORDO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. NOVO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA.1 – Interesse de agir. O interesse de agir, ou interesse processual, se traduz na necessidade de tutela jurisdicional com vista à proteção de um interesse jurídico e à adequação do tipo de provimento postulado. No acordo de alimentos o objeto da prestação não se limita ao conteúdo, mas compreende também o tempo, a forma e modo de execução, cuja inobservância leva à mora, na forma do art. 394 do CC: “considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.” Exsurge clara a necessidade e adequação do provimento buscado, a caracterizar o interesse de agir. Há interesse de agir na homologação de novo acordo firmado agora entre a titular da obrigação e o genitor em substituição a acordo de semelhante teor firmado pela sua anterior representante legal.2 – Recurso conhecido e provido.(lp)